Tribunal: TJBA
Processo: 0099197-27.2011.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0099197-27.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTIANO ROBSON SANTOS OLIVEIRA e outros (13) Advogado(s): NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, JESSICA ASSUNCAO CUNHA, CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. IMPLANTAÇÃO DA GAP III. ALEGADA OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declração em Apelação Cível n. 0099197-27.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante o Estado da Bahia e como embargados CRISTIANO ROBSON SANTOS OLIVEIRA e outros (13). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,em REJEITA OS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)